Tribunal: TJES
Processo: 0006235-73.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006235-73.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRANSAL GRANITO SALVIANO LTDA - EPP

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RENÚNCIA AO DIREITO APÓS ADESÃO AO REFIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Gransal Granito Salviano Ltda. e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, diante da renúncia ao direito decorrente do pagamento de débitos tributários em adesão ao REFIS/2021, homologou a renúncia e julgou extinto o processo com resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 2,5% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) se a adesão ao REFIS/2021 abrange os honorários advocatícios fixados na ação anulatória e, assim, a fixação de honorários na ação desconstitutiva configura bis in idem; e
(ii) concluindo pela necessidade de fixação de honorários na ação anulatória, a base de cálculo e o percentual aplicáveis aos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adesão ao REFIS/2021 não exclui, por ausência de previsão legal expressa, o pagamento de honorários sucumbenciais em ações anulatórias, uma vez que a renúncia ao direito gera a necessidade de custeio dos encargos processuais pela parte renunciante, conforme o princípio da causalidade.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, prevista no artigo 90 do CPC, não configura bis in idem, pois os honorários pagos administrativamente no REFIS referem-se exclusivamente à execução fiscal ou protesto da CDA.

Os honorários sucumbenciais em ações anulatórias devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, correspondente ao valor efetivamente pago pelo contribuinte para satisfação do débito fiscal no âmbito do programa de parcelamento, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC.

Não se aplica o disposto no artigo 90, § 4º, do CPC, pois o ente público não reconheceu o pedido formulado na ação, sendo a extinção decorrente da renúncia pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

A adesão ao REFIS/2021 não exclui o pagamento de honorários sucumbenciais em ação anulatória, salvo previsão expressa na lei que institui o programa de parcelamento.

A base de cálculo para os honorários sucumbenciais em ação anulatória deve ser o proveito econômico obtido, correspondente ao valor efetivamente pago pelo contribuinte para quitação do débito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 5º; 90, caput; Lei Estadual nº 11.331/2021, art. 3º, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.477.361/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 18.11.2024; TJES, Ap. Cív. nº 0010357-36.2021.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Judice De Mattos, j. 29.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos.

Conforme relatado, trata-se de apelações interpostas por Gransal Granito Salviano Ltda. e pelo Estado do Espírito Santo em face da r. sentença proferida (fls. 377/378) pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz/ES, que, diante da informação de pagamento do débito, homologou a renúncia ao direito em que se fundava a ação anulatória de débito fiscal, julgou extinto o processo e condenou a apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 2,5% do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a Gransal Granito Salviano Ltda. sustenta que:
(i)
não incidem honorários sucumbenciais quando a renúncia ao direito é decorrente de adesão a programa de refinanciamento tributário, cuja condição inclui o pagamento de honorários advocatícios diretamente à Procuradoria-Geral do Estado, sob pena de configurar bis in idem, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 400);
(ii)
subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção dos honorários, estes devem ser calculados com base no valor do proveito econômico obtido pelo Estado do Espírito Santo, qual seja, o montante efetivamente pago pela apelante após os descontos previstos no programa REFIS 2021, aplicando-se o percentual mínimo de 5% em razão da baixa complexidade dos trabalhos desenvolvidos pela Procuradoria-Geral do Estado.

Por sua vez, o ente público, em suas razões (fls. 384/392), sustenta que:
(i)
não se aplica o disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, uma vez que o Estado do Espírito Santo não reconheceu o pedido formulado na ação, tendo requerido sua total improcedência;
(ii)
a fixação dos honorários advocatícios deve observar as balizas estabelecidas no artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, ou seja, mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da causa;
(iii)
os limites e critérios previstos no artigo 85, § 3º, da lei processual brasileira, são aplicáveis independentemente do conteúdo da decisão, inclusive em casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito, conforme artigo 85, § 6º, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal, portanto, se limita à fixação de honorários sucumbenciais em razão da extinção de ação anulatória por homologação da renúncia do direito quando o contribuinte adere, posteriormente à judicialização, a programa de parcelamento de débitos fiscais (REFIS). Concluindo-se pelo dever de pagamento dos honorários, cumpre verificar de que forma estes devem ser fixados (percentual e base de cálculo).

Sabe-se que, à luz do princípio da causalidade, é devida a condenação em honorários advocatícios de sucumbência nas hipóteses em que o parcelamento administrativo do montante exequendo que culminou na satisfação integral do débito ocorre após ao ajuizamento da demanda, em vista do disposto no artigo 82, § 2º c/c o artigo 85,
caput
, ambos do Código de Processo Civil.

A condenação da executada ao pagamento das verbas acessórias também encontraria arrimo no artigo 90, do mesmo Diploma Legal, que prevê expressamente que, em caso de renúncia, às despesas e honorários deverão ser custeados pela parte que renunciou.

Essas premissas levam à conclusão de que a r. sentença não merece ser alterada. Vejamos.

Colhe-se dos autos que a Gransal Granito Salviano Ltda., em 29 de agosto de 2017, ajuizou ação anulatória de débito fiscal, visando à suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao auto de infração n.º 2.013.914-1 e ao processo administrativo n.º 3.387.914-1.

No curso do processo, mais precisamente na data de 18 de agosto de 2021 e após a apresentação de alegações finais, a autora informou que “[...]
aderiu aos termos do parcelamento tributário em vigência, e nesse sentido, procedeu com o pagamento integral de todos os débitos tributários existentes junto ao ente público estadual”
e requereu a “[...] a extinção do processo, nos termos e forma da Lei”

(fl. 366).

Na sequência, foi prolatada a r. sentença objeto dos presentes recursos, tendo o MM. Juiz de 1º Grau consignado,
in litteris
, que:

“[...]

Por meio da petição de fl. 366, a requerente requer a extinção do feito, em razão do pagamento dos débitos tributários, conforme comprovantes de fls. 367/376.

Nesse ínterim, importante ressaltar que o pagamento integral da dívida denota a confissão irretratável da dívida objeto da presente demanda, caracterizando renúncia a pretensão formulada nesta ação judicial.

Nessa linha, o processo deve ser, de fato, extinto com resolução do mérito em decorrência renúncia quanto a discussão reportada nesta demanda.

[...]

Diante do exposto,
HOMOLOGO
a renúncia a pretensão formulada nesta ação e
JULGO EXTINTO 0 PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, III, c, c/c art. 493, ambos do CPC.

Com base na fundamentação acima,
CONDENO
a requerente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo no percentual de 2,5% sobre o valor atualizado da causa, na forma dos arts. 85, § 3°, II, e 90, § 40, ambos do CPC. Dispenso o requerente do pagamento das custas processuais remanescentes, na forma do art. 90, § 30 do CPC”. (fls. 377/378)”.

Sustenta a apelante Gransal Granito Salviano Ltda que, com a adesão ao REFIS 2021, instituído pela Lei Estadual n. 11.331/2021 e o pagamento do débito, não deveria suportar os honorários sucumbenciais da presente demanda.

Nesse tópico, defendeu que a adesão ao programa implica o reconhecimento dos débitos nele incluídos e a desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, além de estar condicionado ao pagamento das custas processuais e/ou honorários advocatícios.

Assim, afirmou que condenação em honorários sucumbenciais constitui
bis in idem
, pois já houve o pagamento de honorários na via administrativa.

Pois bem.

Por certo, a adesão ao programa de incentivo à regularização fiscal do ente público recorrente importa no reconhecimento e confissão irrevogáveis e irretratáveis dos débitos nele constantes, sendo essa a previsão expressa contida no artigo 3º, inciso III, da Lei Estadual nº 11.331/2021
implica o reconhecimento dos débitos nele incluídos e a desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam e de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo.

A referida norma estabelece que o ingresso ao programa (REFIS 2021)
fica condicionado ao pagamento das custas processuais e/ou honorários advocatícios, quando se tratar de débito fiscal em que tenha sido proposta a ação para cobrança judicial ou quando a Certidão de Dívida Ativa – CDA estiver protestada
.

Todavia, diferentemente do que asseverou o contribuinte, a adesão ao Refis e os honorários lá eventualmente pagos,
não abrangem toda e qualquer ação judicial
.

Como se observa, os honorários previstos na lei referem-se
apenas àqueles devidos em razão do protesto da Certidão de Dívida Ativa – CDA ou ajuizamento de execução fiscal relativa ao débito
.

Não há, pois, qualquer menção na lei do Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais de 2021 ou em seu regulamento (ID 8601607) que abarque os honorários eventualmente devidos em ações anulatórias ou demandas correlatas ajuizadas em desfavor do ente público.

Como cediço a ação de execução fiscal e a ação anulatória, são demandas autônomas, possuem procedimentos próprios, discutem matérias distintas e possuem custas próprias.

A regra é restritiva e somente abarca aquelas ações de cobrança propostas pelo ente público, voltadas à recuperação do débito.

Desse modo, não há como concluir que quando da adesão ao Refis houve a inclusão dos valores devidos a título de honorários na presente ação anulatória, razão pela qual não existe
bis in idem
.

Não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.143.320, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 400), no sentido de que "
a
condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem
, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-lei 1.025/69".

Contudo, como consignado, a situação dos autos não relaciona-se à execução fiscal ou aos respectivos embargos, mas sim, a ação anulatória de débitos proposta pelo contribuinte, cujos honorários não estão abrangidos pela lei que criou o programa de parcelamento fiscal.

Nesse ponto, importante pontuar que no julgamento do AgInt no AREsp n. 2.477.361/RJ, posterior ao julgamento recurso repetitivo acima mencionado, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que
não é toda verba honorária de ações relacionadas ao débito que estarão abrangidas pela adesão ao programa de regularização fiscal,
estabelecendo que que
é a lei de regência que determinará se devem ser fixados ou não honorários no momento da extinção de tais demandas
. Eis a ementa do referido julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. ADESÃO DO CONTRIBUINTE A PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUMCUBÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 - CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
3. Nas hipóteses de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação (extinção com julgamento do mérito) ou desistência da ação (extinção sem julgamento do mérito) para fins de adesão de contribuinte a benefício fiscal, os honorários sucumbenciais do advogado devem observância à legislação de regência do respectivo benefício e, caso inexista, às regras gerais do Código de Processo Civil.
Precedentes. 4. No caso dos autos, o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmula 7 do STJ e 280 do STF, pois a conclusão do acórdão recorrido se apoia nas regras de regência do programa de parcelamento tributário do Estado do Rio de Janeiro; e, na via do recurso especial, não há como analisar a composição do que foi pago pela parte, no âmbito administrativo. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.477.361/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1º Turma, j. 18.11.2024, DJe 26.11.2024).

Nesse mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. AUTONOMIA EM RELAÇÃO AO FEITO EXECUTIVO FISCAL. CUMULAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. É entendimento desta Corte Superior que a dispensa do pagamento de honorários decorrente da desistência de ação para adesão a programa de parcelamento condiciona-se à existência de expressa disposição na lei que instituiu o benefício fiscal.
Precedente: AgInt no REsp 2.049.422/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu, por ocasião do julgamento do Tema repetitivo 587, que há possibilidade de cumulação da verba honorária devida na execução fiscal e nas ações a ela conexas, tais como embargos à execução e ação anulatória. Precedente: REsp 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe de 2/4/2019, DJe de 27/2/2019. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.945.111/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1º Turma, j. 26.2.2024, DJe 29.2.2024).

Outro não é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não sendo a verba honorária devida in casu contemplada pela tratativa administrativa lastreada na Lei Estadual nº 11.331/2021, acertada se afigura sua fixação nesta seara judicial, a qual, porém, deve considerar, nos termos dos §§2º e 3º do artigo 85 do CPC, os percentuais pertinentes e as bases de cálculo segundo a ordem excludente em que elencadas.
2. Igualmente imperativo é sopesar que o valor efetivamente pago pelo contribuinte (R$89.732,72) é inferior ao inicialmente tido como devido (R$295.625,32). Nesse passo, aferível proveito econômico a ser utilizado como base de cálculo para apuração dos honorários advocatícios, qual seja, o valor efetivamente recebido pelo ente tributante. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Ap. Cív. nº 0021072-74.2020.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle Dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 18.10.2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ADESÃO AO REFIS/2023. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. RENÚNCIA AO DIREITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA ESFERA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que homologou a renúncia da empresa autora, Newred Distribuidora Importação e Exportação Ltda., extinguindo o processo e condenando-a ao pagamento apenas das custas processuais. O apelante busca a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, alegando que os honorários pagos administrativamente no REFIS não abrangem a presente ação anulatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Há duas questões em discussão: (i) se a adesão ao REFIS/2023 inclui os honorários advocatícios referentes à ação anulatória, e (ii) se é possível a fixação de honorários sucumbenciais na esfera judicial sem que isso configure bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Superior Tribunal de Justiça estabelece que a dispensa de honorários advocatícios, em caso de desistência da ação para adesão a programas de parcelamento, depende de previsão expressa na lei instituidora do benefício fiscal. 4. A Lei Estadual n° 11.785/2023 dispensa a verba honorária apenas na ação de execução fiscal, não abrangendo a ação anulatória do débito fiscal. 5. Não há bis in idem na condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em ação anulatória, pois os honorários administrativos pagos no REFIS não cobrem as verbas dessa ação.
6. Pelo princípio da causalidade, a renúncia ao direito na ação anulatória implica o pagamento de honorários sucumbenciais, que devem ser calculados com base no valor do proveito econômico obtido, correspondente ao débito fiscal quitado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 8. A Lei Estadual n° 11.785/2023 não abrange a dispensa de honorários advocatícios em ação anulatória. 9. O pagamento de honorários sucumbenciais na ação anulatória não configura bis in idem em relação aos honorários pagos na esfera administrativa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §3º, I a III, e §5º, 90, caput; Lei Estadual n° 11.785/2023, art. 3°, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.945.111/PR, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26.02.2024. Vitória, 18 de novembro de 2024. RELATORA (TJES, Ap. Cív. nº 0010357-36.2021.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Judice De Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 29.11.2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ADESÃO AO REFIS/2023 – RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO – CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS RELATIVOS À EXECUÇÃO FISCAL DA ESFERA ADMINISTRATIVA – NÃO INCLUSÃO DAS VERBAS RELATIVAS À PRESENTE AÇÃO ANULATÓRIA – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
3. Vale observar, neste caso, que as custas processuais e honorários advocatícios decorrentes da ação anulatória não se confundem com aqueles decorrentes da ação que visa sua cobrança.
E no espelho do acordo carreado no id. 7571774 há menção tão somente ao processo judicial nº 5004429-82.2022.8.08.0024, o qual consiste na execução fiscal ajuizada pelo ora apelante em desfavor da apelada.
4. Com efeito, a lei exige que sejam pagas administrativamente as custas e honorários advocatícios relativos à ação de execução fiscal, mas não há provas de que as verbas relativas à presente ação anulatória foram incluídas no pagamento realizado na esfera administrativa.
Sendo assim, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em ação anulatória não abarcada no acordo de parcelamento, não importa em bis in idem. [...] (TJES, Ap. Cív. nº 5010196-04.2022.8.08.0024, Des. Júlio César Costa De Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 23.4.2024).

Como dito, de acordo com inciso V do artigo 3º da Lei Estadual nº 11.331/21, que instituiu o programa de parcelamento incentivado de débitos fiscais (REFIS), o ingresso no programa está condicionado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
“quando se tratar de débito fiscal em que tenha sido proposta a ação para cobrança judicial ou quando a certidão de dívida ativa – CDA estiver protestada.”

Mais uma vez, essa não é a hipótese dos autos, eis que não se trata de ação de cobrança judicial proposta pelo ente público, mas de ação anulatória que visava a desconstituição do débito.

Pontue-se, outrossim, que não há qualquer elemento nos autos que indique que,
a par da ausência da previsão legal nesse sentido
, teriam as partes ajustado que o pagamento do débito na via administrativa também englobaria os honorários sucumbenciais eventualmente devidos em razão desta demanda judicial, o que reforça a impossibilidade de êxito do recurso do contribuinte neste ponto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ADESÃO AO REFIS 2023 QUE IMPLICA EM RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A PRESENTE AÇÃO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS E CUSTAS RELATIVOS À EXECUÇÃO FISCAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE AS VERBAS RELATIVAS À PRESENTE AÇÃO FORAM INCLUÍDAS. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1 –
A condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência em ação ordinária que discute o débito tributário não se confunde com idêntica condenação nos autos da Ação de Execução Fiscal relativa ao mesmo. 2 - A lei exige que sejam pagas administrativamente as custas e honorários advocatícios relativos à ação de execução fiscal e não há prova que as verbas relativas à presente ação foram incluídas no pagamento realizado na esfera administrativa. 3 - Recurso desprovido, com fixação de honorários recursais.
(TJES, Ap. Civ. nº 5023537-97.2022.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 28.02.2024)

Em vista disso, não sendo a verba honorária contemplada pela tratativa administrativa, acertada se afigura sua fixação pelo magistrado quando da extinção da ação.

Fixada essa premissa, é imperioso verificar a forma com que os honorários advocatícios foram fixados.

Nesse ponto, Gransal Granito Salviano Ltda sustenta que estes devem ser calculados com base no valor do proveito econômico obtido pelo Estado do Espírito Santo, qual seja, o montante efetivamente pago pela apelante após os descontos previstos no programa REFIS 2021, aplicando-se o percentual mínimo de 5% em razão da baixa complexidade dos trabalhos desenvolvidos pela Procuradoria-Geral do Estado.

Por sua vez, o ente público, sustenta que: (i) não se aplica o disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, uma vez que o Estado do Espírito Santo não reconheceu o pedido formulado na ação, tendo, ao contrário, requerido sua total improcedência; (ii) a fixação dos honorários advocatícios deve observar os parâmetros previstos no artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, ou seja, mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da causa, sendo este o critério adequado ao caso concreto.

De plano, assiste razão ao Estado quando aponta não ser aplicável ao caso, a regra do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Mencionado dispositivo legal prevê, como se sabe, que
“se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Como salientado anteriormente, no caso dos autos
não houve reconhecimento do pedido pelo réu, mas renúncia, pelo autor, ao direito que se funda a ação,
não havendo razão, portanto, para subsunção da presente hipótese a regra em comento.

Deve, portanto, a sentença que homologa a renúncia da pretensão fixar honorários observando os limites e critérios do artigo 85, § § 2º e 3º.

Na espécie, o juízo a quo homologou a renúncia, condenando Gransal Granito Salviano Ltda. ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 2,5% sobre o valor atualizado da causa.

Contudo, em casos de adesão a programa de parcelamento fiscal e extinção do processo em razão de desistência ou homologação de renúncia, a jurisprudência deste Tribunal tem determinado a fixação dos honorários advocatícios com base nos percentuais previstos no artigo 85, 3º do Código de Processo Civil,
considerando o proveito econômico obtido pela parte, equivalente ao valor efetivamente pago pelo particular
.

Isso porque, na grande maioria dos casos, o valor efetivamente pago pelo contribuinte ao ente público é inferior ao inicialmente cobrado, correspondendo, desse modo, o proveito econômico obtido pelo Ente Público ao valor efetivamente recebido e não àquele inicialmente atribuído à causa pelo demandante, que corresponde ao valor inicialmente cobrado.

É o que as seguintes ementas de julgado demonstram:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DISCUSSÃO RELATIVA A DÉBITO COM O FISCO MUNICIPAL. VALOR DA CAUSA. VALOR COBRADO. ADESÃO AO REFIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. VALOR EFETIVAMENTE PAGO. PROVEITO ECONÔMICO. 1.
Homologada a desistência de ação em que se discute débito do contribuinte como o fisco, em razão da adesão ao REFIS e do correspondente pagamento da dívida, é cabível a condenação do Autor/Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes fixados com base no proveito econômico obtido pelo fisco, que corresponde ao valor efetivamente pago pelo particular, e não ao valor atribuído à causa, com base no valor inicialmente cobrado pelo fisco
. 2. Recurso provido. (TJES, Ap. Cív. nº 5015039-71.2021.8.08.0048, Des. Rel. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 21.6.2024).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DESISTÊNCIA. QUITAÇÃO DO DÉBITO POR ADESÃO AO REFIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO TEMA 1076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O STJ, por meio do Tema 1076, estabeleceu que a fixação dos honorários advocatícios por equidade não é permitida apenas pelo fato do valor da causa ou do proveito econômico ser elevado. 2. Na espécie, a apelada requereu a desistência da ação anulatória de débito fiscal em virtude de quitação por meio de adesão ao REFIS. 3. Nesses casos,
a jurisprudência deste Tribunal tem determinado a fixação dos honorários advocatícios com base nos percentuais previstos no art. 85, 3º do CPC, considerando o proveito econômico obtido pela parte, equivalente ao valor efetivamente pago pelo particular
. Precedentes: Apelações Cíveis n. 5015039-71.2021.8.08.0048 e 5000646-98.2021.8.08.0030. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Ap. Cív. nº 0002609-84.2020.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simoes, 1ª Câmara Cível, j. 29.10.2024)

Ante o expendido, em atenção ao princípio da causalidade, é devido o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais por Gransal Granito Salviano Ltda em razão da renúncia dos pedidos apresentados na ação anulatória, nos termos do artigo 90,
caput
, do Código de Processo Civil, devendo ser fixados sobre o valor relativo ao proveito econômico obtido, qual seja: montante efetivamente pago para a quitação do débito fiscal no âmbito do REFIS/2021.

Viceja, pois, os pleito voltados à
modificação a base de cálculo para fixação dos honorários e de adequação dos limites de fixação dos honorários, aplicando o disposto no artigo 83, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil e afastando-se regra do artigo 90, § 4º, do mesmo Código.

Em face do exposto,
dou provimento parcial aos recursos
, para reformar em parte a sentença, de forma
a fixar os honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, incisos I e II, c/c § 5º, do Código de Processo Civil, nos percentuais mínimos de cada faixa
e estabelecer, como base de cálculo dos honorários de sucumbência, o
valor do débito efetivamente pago, que corresponde ao proveito econômico obtido
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)